Tribunal: TJPA
Processo: 0824997-27.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824997-27.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicabilidade do CDC na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não decorre da relação jurídica existente entre elas, mas sim da relação que há entre a concessionária e o segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a seguradora sub-roga-se no direito do segurado (Súmula 188 do STF).

2. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta (art. 37, § 6o, da CF).

3. Não há que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, ainda que decorrente de fortuito interno, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelante, que não afasta a responsabilidade civil.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0824997-27.2017.8.14.0301

APELANTE: CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A)

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4811206), interposta por CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A), insatisfeita com a r. sentença (Id. Num. 4811203), prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, movida contra si por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgou procedentes os pedidos constantes da inicial.

OS FATOS:

Consta dos autos que a empresa/autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, firmou contrato, no qual se obrigou a garantir os interesses de seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos, sendo que o evento que lastreia a presente demanda, refere-se ao sinistro n°. 116-902/2015 e da apólice nº. 1667.116.10 referente à ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE.

Aduziu que no dia 01/05/2015, a unidade consumidora de seu segurado foi afetada por distúrbios elétricos, advindos da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais teriam ensejado danos de bens eletroeletrônicos, conforme consta do Avisos de Sinistro, Relatório de Regulação e Laudo Técnico (Id. Num. 4811168), que relatam ser tais equipamentos usados para funcionamento do sistema de segurança, CFTV, Computadores, Fibra Ótica.

Informou ainda, que o valor efetivamente indenizado ao segurado foi a importância de R$ 17.330,00 (dezessete mil e trezentos e trinta reais), devendo este valor ser ressarcido à Autora, pela Concessionária/ré, o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o desembolso, com inversão do ônus da prova, condenando ainda, ao pagamento das processuais custas e honorários advocatícios.

Citada, a Concessionária de energia elétrica, apresentou contestação, e refutou a todos os argumentos apresentados na exordial.

Após regular tramitação
sobreveio a r. sentença
(Id. Num. 4811203), que nos termos do art. 487, inciso I do CPC, que julgou procedentes os pedidos da inicial, e em sua parte dispositiva, condenou a ré CELPA – CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, a pagar à autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS o valor de R$ R$17.330,00 (dezessete mil e trezentos e trinta reais) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 01% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação.

E mais, condenou também, ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em remate, advertiu ainda, que na hipótese de não pagamento das custas pelos condenados no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Insatisfeita, a empresa demandada CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A),
APELOU
(Id Num. 4811206).

Iniciou o seu extenso arrazoado, transcrevendo a parte dispositiva da r. sentença.

Em ato contínuo, asseverou que a decisão recorrida está pautada em uma interpretação precipitada, sem levar em consideração os demais instrumentos probatórios, e que todos os procedimentos adotados pela apelante sempre foram realizados dentro dos ditames legais e previstos na Resolução ANEEL 414/2010.

Sustentou que inexistindo substrato fático que ampare o pleito de danos materiais, não havendo como prosperar as alegações da apelada, uma vez que desprovido de argumentos fáticos e jurídicos, além de favorecer o fenômeno do enriquecimento indevido da apelada, de forma que merece reforma, a referida decisão.

Ressaltou que ausente qualquer prática de ato ilícito, e no sistema não há registro de nenhuma reclamação por parte dos segurados, ou da própria apelada, vindicação de danos elétricos, em relação a queima de equipamentos.

Da mesma forma, não existem provas nos autos que comprovem que houve falha na prestação de serviços por parte da Concessionária/apelante, tampouco a apelada foi capaz de comprovar cabalmente, o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos sofridos pelos segurados da apelante, pois deixou de apresentar provas substanciais das alegações que fez, e diante disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes.

Salientou que a apelante jamais se furtaria de cumprir com o ônus de suas ações, reparando eventuais danos causados.

Alegou que no caso em comento inexiste a comprovação do real dano material sofrido pelos segurados da apelada, importando em enriquecimento ilícito da apelada, o que seria totalmente desarrazoado, razão pela qual requer que a sentença proferida seja totalmente reformada no sentido de julgar improcedente o pedido da apelada.

Colacionando legislação e jurisprudência que entende coadunar com a matéria que defende, finalizou pugnando pelo provimento do recurso, e se esse não for o entendimento, seja a apelação ao menos parcialmente provida no sentido de reduzir o valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

Nas contrarrazões
(Id Num. 4811213), a apelada salientou que o recurso interposto pela Apelante, nada mais é do que uma extensa e infundada repetição de argumentos já totalmente rechaçados em primeiro grau de jurisdição, não trazendo à tona qualquer elemento ou argumento novo capaz de afastar o brilhantismo da r. sentença guerreada.

Pontuou que na presente sentença, a Magistrada fundamentou seu entendimento pautado nas provas produzidas pela autora/apelada, na qual concluiu que os danos nos equipamentos da Segurada se deram em razão do pico de tensão que ocasionou a descarga elétrica causada pela Apelante, restando claro o nexo causal e sua responsabilidade pelos prejuízos.

Argumentou que no caso em debate, não há dúvidas quanto a má prestação do serviço pela ré/apelante, que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos do Segurado.

Com esses e outros argumentos, desqualificou as alegações explicitadas pela Concessionária apelante, e finalizou requerendo a manutenção da r. sentença na sua integralidade.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conheço do recurso.

Não conformada a empresa apelante CELPA – CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A), com a procedência dos pedidos iniciais, questiona, em suma, a valoração das provas, a regra de distribuição do ônus da prova, a incidência da legislação consumerista e a existência de excludentes de ilicitude.

Pois bem.

Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido regressivo de ressarcimento por danos materiais, proposta pela seguradora que, ao pagar indenização decorrente de contrato de seguro com cobertura por danos elétricos, sub-rogou-se nos direitos de seu segurado, ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES E MORADORES ALPHAVILLE, em face da concessionária de serviço público ré ora apelante.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece censura, eis que apreciou de forma devida à prova produzida.

Explico.

Primeiramente, tenho que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso não decorre da relação jurídica existente entre as partes, mas sim da relação que há entre a empresa apelante e o segurado da Apelada, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a apelada sub-roga-se no direito do segurado, conforme orienta a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. CDC. APLICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. I
Na ação regressiva da seguradora contra empresa fornecedora de energia elétrica, a

relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor,

haja vista que a seguradora sub-rogou-se nos direitos dos segurados indenizados,

consoante orientação da Súmula 188 do STF
. II- A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, o que independe de culpa, bastando a prova de fato, do dano e do nexo causal. III-Demonstrado que a oscilação na rede de energia elétrica danificou equipamentos dos segurados, bem como os danos suportados pela seguradora ao acobertar os prejuízos, conforme previsto nas apólices de seguro, inevitável a condenação da concessionária requerida, que não comprovou a ocorrência de qualquer das causas excludentes de sua responsabilidade, ao ressarcimento, acrescido dos consectários legais. IV- Mantida a sentença, não há cogitar de inversão dos ônus sucumbenciais. V- Descabida a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, quando já fixados na sentença no patamar máximo legal (20%), nos termos do artigo 85, § 11, in fine, do novo Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 5198504-52.2018.8.09.0051, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2019, DJe de 12/12/2019) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS INDENIZADOS PELA SEGURADORA AUTORA. SOBRETENSÃO NOS EQUIPAMENTOS DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENTE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 1. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da CF/88. Inteligência dos artigos 14, § 1º, e 22, ambos do CDC. 2. Falha no serviço. Caso concreto no qual comprovado o nexo de causalidade do evento na rede
elétrica
administrada pela RGE com os danos em equipamentos elétricos (nobreak e HD 3Tb de estabelecimento hospitalar), não tendo a ré êxito em demonstrar alguma excludente de responsabilidade. 3. Dever de indenizar. Danos materiais devidamente demonstrados.
Seguradora demandante que
se sub-roga
no direito que competia ao segurado em face do causador do dano.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072977986, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/06/2017)

Todavia, mesmo que se reconheça a aplicação da legislação consumerista, observo que a solução dada ao caso não foi com base em inversão do ônus da prova, e sim com fundamento nas provas efetivamente constantes nos autos.

Ademais, verifica-se que a responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. RESSARCIMENTO, POR ESTA, DE VALORES PAGOS AOS SEGURADOS QUE SOFRERAM DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS, CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. 1. Não se conhece do apelo, por falta de interesse recursal, na parte em que a apelante questiona a inversão do ônus da prova à luz do CDC, pois este sequer foi aplicado ao caso. 2.
É objetiva a responsabilidade da

concessionária de serviços de energia elétrica, pelos danos causados aos destinatários

do serviço (art. art. 37, § 6º, da CF).
3. É irrelevante a falta de comunicação, à concessionária, dos danos ocasionados por oscilação energia elétrica, consoante prevê a Resolução n. 414/2010, da ANEEL, pois essa norma faz referência ao procedimento a ser adotado pelo consumidor proprietário dos equipamentos danificados, não dizendo respeito à seguradora que se sub-rogou nos direitos daquele. 4. Comprovado que o segurado sofreu prejuízos materiais em seus equipamentos, provocados por falha na prestação do serviço de energia elétrica, a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento das indenizações que pagou. Apelação parcialmente conhecida, e nessa extensão, desprovida.” (TJGO, Apelação (CPC) 5163373-50.2017.8.09.0051, Rel. SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Cível, julgado em 17/02/2020, DJe de 17/02/2020) (destaquei)

Cabe ainda observar, que consoante o artigo 786 do Código Civil: “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Por sua vez, nos termos do artigo 349 do referido diploma: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Da leitura dos transcritos dispositivos, constata-se ser hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.

Dessa feita, conforme já explicitado em linhas ulteriores, considerando-se que a relação jurídica existente entre o usuário do serviço (segurado) e a concessionária de energia elétrica ré, é de natureza consumerista, forçoso reconhecer a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao caso em apreço, caracterizando-se a seguradora autora como consumidora por sub-rogação.

A propósito, destaca-se o seguinte julgado do STJ - Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO (SEGURADORA). 1. Ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet). 2. Legitimidade da seguradora prevista pelo artigo 349 do Código Civil/2002, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos do seu segurado
. 3. Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. 4. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora, mantem-se objetiva, forte no artigo 14 do CDC.
5. O fato de terceiro, como excludente da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC), deve surgir como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal. 6. No serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3º, II, do CDC). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (
STJ
-REsp 1321739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013).

Partindo desses pressupostos, tenho que a narrativa constante da inicial encontra subsídio de verossimilhança nas provas constantes dos autos, tais como a apólice do seguro, laudo técnico, planilha de sinistro, comprovante de pagamento da indenização ao segurado, sendo, portanto, suficientes a amparar a pretensão da seguradora.

Com relação ao laudo técnico consignou a magistrada sentenciante em certo trecho do decisum combatido Id. Num. 4811203): “
Aqui, cumpre destacar que o laudo fora elaborado por profissional habilitados para o encargo.

Outrossim, a requerida, por sua vez, não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas no laudo e orçamento produzido, que indicou a queima de componentes, em razão de descargas elétricas
.” (g.n.)

Percebe-se, também, que a empresa seguradora se cercou das devidas cautelas antes de proceder ao pagamento da indenização, seguindo procedimento adequado para se assegurar da existência dos danos sofridos pelo segurado.

Decerto, que a mera alegação de que foram produzidos de forma unilateral, e de que não há registros em seu sistema informatizado de oscilações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do segurado na data apontada, não são suficientes para afastar a sua responsabilidade.

Dessa forma, não há nenhuma irregularidade ou nulidade no que pertine à valoração das provas, sendo inegável o dever de a apelante ressarcir a seguradora, haja vista que está caracterizado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação na rede elétrica (distúrbios elétricos), cuja responsabilidade é atribuída única e exclusivamente à apelante, CELPA – CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A).

Destaco, ainda, que não há que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelante, constituindo fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, o que independe de culpa.

Nesse contexto, prevalece a tese de que o dano documentado nos autos decorreu de fato do serviço prestado pela ré, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar causa excludente de sua responsabilidade ou do nexo causal.

Assim, à luz da legislação consumerista e do contido no artigo 373, II do CPC/2015, impõe-se o dever de reparar os danos causados ao consumidor. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA EM FACE DA xxx. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTO DO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, §6º, DA CRFB/88. ARTIGO 14 DO CDC. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Sub-rogação da seguradora nos direitos, ações, prerrogativas e garantias do credor primitivo, em relação à dívida. Art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Relação originária de consumo. Aplicação do CDC. 2. Prova apresentada pela autora/apelada produzida de forma unilateral que deve ser considerada válida para a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano, porquanto elaborada por empresa diversa da seguradora e por se mostrar impossível a produção da perícia técnica para a constatação dos danos ocasionados nos equipamentos do segurado. 3. Concessionária ré apelante que se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer prova capaz de infirmar a prova documental apresentada, tampouco, demonstrou qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 14, §3º do CDC. 4. Assim, os elementos probatórios que acompanham a inicial são suficientes para corroborar a narrativa da parte autora, uma vez que restou incontroversa a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a parte ré não cumpriu com o seu ônus probatório previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJRJ - 0428627- 19.2015.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 13/02/2019 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).

“Apelação Cível. Ação Indenizatória por Danos Materiais. Ação regressiva ajuizada por Seguradora em face do causador do dano. Consumo de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da Parte ré. Encontra-se provado o nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia elétrica ocorrida e a descarga elétrica causadora do dano no computador do segurado da parte autora. Demandante que logrou êxito em fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, comprovando, especialmente, o nexo de causalidade, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC/15). Manutenção da sentença. Recurso desprovido.” (TJRJ - 0429722-50.2016.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA - Julgamento: 11/12/2018 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Entendo como, escorreita a sentença que condenou a concessionária ré, causadora do dano, a ressarcir os valores pagos pela seguradora autora a título de indenização ao seu segurado.

Forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo na integra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021